Tribunal: TJPA
Processo: 0865339-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865339-07.2022.8.14.0301

APELANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO, PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº:
0865339-07.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

ADVOGADA: LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA

ADVOGADA: CAROLLINE DA SILVA MARTINS

APELANTE/APELADO: PUMA SERVIÇOS ESPECIALZIADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

ADVOGADO: LUCAS CASTELO BRANCO VAN DER KLEIJ

ADVOGADA: PAMELA DESYREE FARIAS GONÇALVES

ADVOGADO: VITOR LOBATO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL CONTADO DA RENÚNCIA AO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ATUAÇÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, fixando o montante em 10% sobre o valor da causa e condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o valor arbitrado é adequado e se deve incidir correção monetária desde o ajuizamento das ações patrocinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos, nos termos do art. 25, V, da Lei nº 8.906/94, contando-se da data da renúncia ao mandato, o que ocorreu em 25/07/2022. Assim, a ação ajuizada em 31/08/2022 não está prescrita.

4.

A prestação dos serviços advocatícios pelo apelante está devidamente comprovada nos autos, sendo cabível o arbitramento de honorários na ausência de contrato escrito.

5.

O percentual de 10% sobre o valor da causa observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado ao longo de 15 anos.

6.

A pretensão de incidência de correção monetária sobre o valor da causa desde o ajuizamento das ações patrocinadas não se aplica, pois os honorários foram fixados com base no valor da causa no momento da decisão, sendo inaplicável a Súmula nº 14 do STJ e o Tema 1.076 do STJ.

7.

Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa em relação ao segundo apelante, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios inicia-se com a renúncia ao mandato, nos termos do art. 25, V, da Lei nº 8.906/94.

2.

A ausência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial de honorários, devendo ser observados os critérios do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

3.

O percentual de 10% sobre o valor da causa atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 25, V; CPC, arts. 85, § 11, e 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2095078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 16/09/2024; TJPA, APL nº 00334147420158140138, Rel. Edinea Oliveira Tavares, j. 16/10/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0865339-07.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

ADVOGADA: LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA

ADVOGADA: CAROLLINE DA SILVA MARTINS

APELANTE/APELADO: PUMA SERVIÇOS ESPECIALZIADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

ADVOGADO: LUCAS CASTELO BRANCO VAN DER KLEIJ

ADVOGADA: PAMELA DESYREE FARIAS GONÇALVES

ADVOGADO: VITOR LOBATO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, interposta, a primeira por
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO
e a segunda pela empresa
PUMA SERVIÇOS ESPECIALZIADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a
ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança
.

A sentença reconheceu a atuação do autor/primeiro apelante como advogado da empresa ré em três processos judiciais e fixou os honorários advocatícios em R$ 178.141,84, correspondentes a 10% do valor da causa, com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC.

Além disso, condenou a requerida/segunda recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

A sentença reconheceu o direito do primeiro recorrente ao recebimento de
honorários advocatícios pelo trabalho prestado durante 15 anos
, sem contraprestação, e condenou a requerida/segunda apelante ao pagamento de
R$ 178.141,84
, valor correspondente a
10% do montante da causa
, sem atualização monetária.

Em suas razões, sustenta o primeiro apelante – Manoel Marques da Silva Neto:

·

houve erro material ao não considerar a atualização monetária sobre os valores da causa original
dos processos em que atuou, resultando em um
quantum defasado
após mais de 15 anos de trabalho;

·

o pedido de
correção monetária
foi expresso desde a petição inicial e
não foi impugnado
pela parte ré na contestação;

·

a decisão viola
a Súmula nº 14 do STJ
, que determina que a correção monetária incide sobre honorários fixados com base no valor da causa, e o
Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ
, que dispõe que os honorários devem ser calculados sobre o
valor atualizado da causa
;

·

o
artigo 85, §§ 2º e 20, do CPC
, também prevê expressamente que o valor da causa, quando utilizado como base para fixação de honorários,
deve ser corrigido monetariamente
.

Diante disso, o apelante requer:

1.

o provimento da apelação
, com a
reforma da sentença
, para que os honorários sejam calculados
sobre os valores da causa devidamente corrigidos monetariamente
desde a data do ajuizamento de cada processo patrocinado;

2.

o julgamento
monocrático
do recurso pelo relator, nos termos dos
artigos 1.011, I e 932, V, "a" e "b" do CPC
, por contrariar
precedentes vinculantes do STJ
.

Contrarrazões (PJe Id nº 19.436.950).

Por sua vez, a segunda apelante – PUMA SERVIÇOS ESPECIALZIADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTEDE VALORES EIRELI –, alega, como razão para integral reforma da sentença, que:

·

prescrição
: Sustenta que a ação foi proposta
após o prazo prescricional de cinco anos
previsto no artigo
206, §5º, II, do Código Civil
, pois os serviços advocatícios foram prestados há mais de uma década, e o último ato processual praticado pelo apelado nos autos ocorreu em
2015
. Dessa forma, requer a
declaração da prescrição
da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários.

·

ausência de comprovação documental
: Afirma que
não há provas concretas do contrato verbal de honorários
alegado pelo apelado, nem da base de cálculo utilizada para fixação do valor. Alega que a sentença se baseou
apenas em alegações unilaterais
, sem documentos que comprovem percentuais ajustados, índices de atualização ou datas de pagamento.

·

e
rro na fixação do valor dos honorários
: Argumenta que o juiz
não levou em consideração o resultado efetivo dos processos patrocinados pelo apelado
, pois o proveito econômico obtido foi
irrisório
. Em especial, destaca que, no processo de execução em que o advogado atuou, o valor inicial da causa era de
R$ 1.224.657,73
, mas o montante efetivamente obtido foi de
apenas R$ 63.769,10
. Assim, requer que os honorários sejam
reduzidos para 10% sobre esse valor efetivamente recuperado
.

·

f
alta de zelo do advogado
: Alega que o apelado
não adotou a melhor estratégia processual
, resultando na
drástica redução do valor executado
e na condenação da empresa ao pagamento de honorários de sucumbência ao município de Belém. Por essa razão, pleiteia que o montante de
R$ 116.088,86
, pagos a título de sucumbência,
seja descontado do valor arbitrado ao apelado
.

Com esta base argumentativa, pleiteia:

·

o reconhecimento da prescrição
, extinguindo a ação com resolução do mérito;

·

subsidiariamente
, a
anulação da sentença
, julgando
improcedente
o pedido do apelado;

·

caso não seja esse o entendimento, que seja
reduzido o valor da condenação para R$ 62.052,98
, correspondente a 10% do valor efetivamente recuperado no processo;

·

que seja
abatido do valor dos honorários
a quantia de
R$ 116.088,86
, pagos pela apelante a título de honorários sucumbenciais ao município de Belém.

Contrarrazões (PJe Id nº 19.436.948).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0865339-07.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

ADVOGADA: LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA

ADVOGADA: CAROLLINE DA SILVA MARTINS

APELANTE/APELADO: PUMA SERVIÇOS ESPECIALZIADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

ADVOGADO: LUCAS CASTELO BRANCO VAN DER KLEIJ

ADVOGADA: PAMELA DESYREE FARIAS GONÇALVES

ADVOGADO: VITOR LOBATO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento dos recursos interpostos.

Conforme consignado no relatório, a segunda apelante suscitou preliminar de prescrição dos créditos cobrados, tendo em vista que os serviços advocatícios foram prestados há mais de uma década.

Pois bem.

No que diz respeito à prescrição, em se tratando de ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada em face do cliente contratante, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos previsto nos termos do disposto no art. 25, V, da lei n.8.906/94:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No caso, a segunda apelante sustenta que o termo inicial para a prescrição foi a data do ajuizamento das 3 (três) ações:
ação de execução
(21/07/2008);
embargos a execução
(22/08/2011); e
ação monitória
(11/11/2010), razão por que entende que o autor/primeiro apelante perdeu o direito de cobrar os honorários em 21/07/2013, 22/08/2016 e 11/11/2015.

Sem razão.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, o autor/primeiro apelante foi constituído patrono do requerido/segundo recorrente para atuar em defesa de seus interesses em três processos, sendo, no entanto, renunciou ao mandato, em 25/07/2022, em relação aos processos nº 0032160-04.2010.4.01.3900, 0025548-55.2008.8.14.0301 e 0031592-90.2008.8.1.0301, cessando, assim suas atuações, naqueles feitos, desde então.

Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável no caso é aquele previsto no inciso V do aludido art. 25 da Lei n. 8.906/94, ou seja, a data da renúncia do mandato, o que se deu, de acordo com a notificação extrajudicial (PJe Id nº 19.436.874 – p. 01) que foi entregue à empresa Puma Serviços especializados de Vigilância e Transportes de Valores Ltda, no dia 25 de julho de 2022, conforme Aviso de Recebimento (PJe Id nº 19.436.874 – p. 03).

Sobre a aplicabilidade destes dispositivos, ensina MARCO TÚLIO DE ROSE (
in
Comentários ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB – Lei nº 8.906, de 04/07/1994 –, ORLANDO DE ASSIS CORRÊA (organizador), pp. 111/113, AIDE, 2003):

“Vencimento do contrato Uma vez pactuado entre cliente e advogado, seja por escrito, seja verbalmente, o serviço que deverá prestar o profissional, a maneira como deve executá-lo e quando deverá ser tido por concluído, está estabelecido o ponto de partida para a prescrição. É indiferente, para os efeitos legais, tratar-se de serviços judiciais ou extrajudiciais. De outra feita, não se pode presumir, da expressão vencimento, que cuide o inciso, tão-somente, da hipótese de contrato por prazo determinado. Basta a fixação determinada do evento que considerará concluso o contrato para que se possa cogitar da hipótese prescricional. No entanto, impõe-se que o credor de honorários tenha ciência inequívoca da conclusão contratual, para que se possa começar a contagem do prazo fatal. (...)

Da ultimação do serviço extrajudicial.

(...) na inexistência de contrato que regule a prestação dos serviços, a conclusão do serviço extrajudicial é o marco inicial para a prescrição. A conclusão referida há de contar com a ciência inequívoca do advogado, sob pena de não começar igualmente a fluir o lapso prescricional. (...)

Renúncia ou revogação do mandato Finalmente, contempla o Estatuto os casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. Ocorrendo qualquer dos casos, independentemente da perquirição de responsabilidades, nasce a pretensão de cobrança dos honorários, sempre se tendo em conta a ciência, pelas partes, da decisão unilateral."

Deixando mais claro, repito, que o termo inicial da prescrição da pretensão para cobrança dos honorários advocatícios contratuais quando o patrono renúncia aos poderes outrora concedidos é a data em que ocorre a ciência inequívoca do mandante quanto a resolução da relação jurídica, na forma do art. 25 , V , da Lei nº 8.906 /94 que, no caso, se deu em 25 de julho de 2022.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 31/08/2022, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco anos contados a partir de 25/07/2022,
não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança pretendida
.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, melhor sorte não assistente ao segundo recorrente quando sustenta a improcedência da cobrança de honorários (ausência de documento que evidenciem a relação contratual entre as partes e a não observância do selo do advogado).

Digo isso, pois da detida analise dos autos, verifica-se ser incontroversa a prestação de serviços advocatícios por parte do primeiro recorrente Manoel Marques da Silva Neto em favor da empresa Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de Valores Ltda, fato reconhecido pela empresa quando sustentou, em preliminar, a prescrição do direito de cobrança com base na atuação do causídico em três processos.

Como é cediço, ocorrida a efetiva prestação de serviços advocatícios, e ausente a estipulação prévia quanto aos valores devidos a título de honorários contratuais, serão estes fixados judicialmente, devendo ser observado o trabalho desenvolvido, o proveito econômico advindo ao cliente, a complexidade e a natureza da causa, o zelo profissional e o tempo despendido pelo patrono, entre outros.

No caso, ao estabelecer o valor dos honorários, ponderou o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que:

“
NO CASO EM APREÇO
, constata-se :

i) Processo Nº 0025548-55.2008.8.14.0301: versa sobre ação de execução movida em face do Município de Belém, de sorte que, apesar de ajuizada em 2008, protocolada apenas a petição inicial, tendo havido a constituição de novos patronos pelo ora réu em 2021, conforme consulta aqueles autos processuais.

ii) Processo nº 0031592-90.2008.8.14.0301: versa sobre embargos à execução, no qual houve apresentação de impugnação protocolado pelo requerente, tendo sido proferida de parcial procedência dos embargos. Em face da sentença, foi interposta apelação e as contrarrazões foram apresentada pelo requerente, bem como, contrarrazões aos embargos de declaração oposto no 2º grau.

iii) Processo nº 0032160-04.2010.4.01.3900: versa sobre ação monitória proposta em 2010, com petição inicial; impugnação aos embargos monitórios (2011); petição de especificação de provas; manifestações sobre o laudo pericial; memoriais; embargos de declaração; e apelação.

Feitas tais considerações, avalio o desempenho profissional do autor com base nas petições juntadas aos autos, comprobatórias da sua atuação em defesa do Réu nas ações retromencionadas
pelo prazo de longos 15 (quinze) anos, as quais sequer transitaram em julgado, e fixo os honorários com base em 10 % no valor das causas somadas (R$ 1.781.418,48,00), perfazendo-se o montante de R$178.141,84 (cento e setenta e oito mil e cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos),
nos termos dos arts. 22, §2º OAB c/c art. 85 do CPC.

Nesta senda, transcrevo julgados cujos entendimentos este Juízo compartilha:

‘AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Valor dos honorários que deve ser arbitrado em patamar condizente com o trabalho exigido e produzido pelo profissional no caso.
Apelo provido’. (TJRS, Apelação Cível nº 70055871214, 15ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Vicente Barrôco de Vasconcellos. j. 30.10.2013, DJ 07.11.2013).

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO.
CONTRATO DE RISCO. IRRELEVÂNCIA. ESTIPULAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/94 E ART. 596 DO CC.
Rescindindo o contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante de forma unilateral, ainda que possua natureza de contrato de risco, sem previsão da respectiva remuneração, imperioso o arbitramento dos honorários, nos moldes do art. 22, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados, e art. 596 do Código Civil, pena de enriquecimento ilícito.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO’. (TJPR, Processo nº 978979-1, 12ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Joeci Machado Camargo. j. 28.08.2013, unânime, DJ 30.09.2013).

‘APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO FORMULADO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ASTREINTES. VALOR MANTIDO. PARÂMETRO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR. ATENDIMENTO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. - Por força do princípio da instrumentalidade das formas, admite-se a formulação de pedido de arbitramento de honorários contratuais nos mesmo autos processuais, conforme
construção jurisprudencial - Tratando-se de contrato verbal de honorários advocatícios, o arbitramento judicial deve nortear-se pelas regras insculpidas no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, sendo uma delas a fixação da verba honorária entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).
Assim, incabível o pedido de arbitramento de honorários em 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação - Não se há falar em redução da multa cominatória quando o valor fixado pelo juízo atende, efetivamente, aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o descumprimento da ordem liminar se deu por instituição financeira dotada de poderosa capacidade econômica, o que justifica a manutenção das astreintes tal como arbitradas pelo Juízo a quo, pois cumprem o seu caráter coercitivo. - RECURSO INTERPOSTO POR GLÁUCIO CASTELO BRANCO E FABIONELLITO SANTOS DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A CONHECIDO E DESPROVIDO’. (TJ-AM - AC: 07164402520128040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 07/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023) (grifado).

Cabe elucidar que, conquanto o contrato fosse verbal e não exista comprovação escrita do percentual devido ao advogado,
é certo que o autor atuou nos processos supracitados por cerca de 15 (quinze) anos
. A empresa requerida passou a agir de má-fé ao protelar o pagamento dos honorários convencionais e a denegá-los unicamente com base na ausência de documentação escrita nesse sentido”.

Na hipótese, constata-se que o valor fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor das causas somadas, atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como remunera condignamente o trabalho do advogado, porque observados os requisitos acima mencionados.

Nessa linha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários contratuais têm natureza diversa dos honorários sucumbenciais, não se aplicando a eles os critérios estabelecidos pelo art. 85 , § 2º , do CPC/2015”
(STJ - AgInt no REsp: 2095078 SP 2023/0318765-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

A referida destinação também apresenta relevo para afastar a pretensão do primeiro recorrente que busca a incidência dos 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que o verbete da Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais, quais sejam, aqueles fixados exclusivamente com base no art. 85 do CPC.

Pela mesma razão – distinção da natureza jurídica dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais –, revela-se inaplicável, ao caso, o Tema 1.076 do e. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não houve fixação de honorários por apreciação equitativa, uma vez que os valores das causas em que atuou o advogado, primeiro recorrente, não podem ser considerados como muito baixos.

No caso, o numerário arbitrado na origem –
10 % no valor das causas somadas (R$ 1.781.418,48,00), perfazendo-se o montante de R$178.141,84 (cento e setenta e oito mil e cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos),
nos termos dos arts. 22, §2º OAB c/c art. 85 do CPC –,
revela-se suficiente para remunerar, de forma justa, o serviço profissional prestado.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos
, mantendo integra a sentença recorrida.

Em relação ao recorrente Puma Serviços Especializados de Vigilância e Transporte de valores Ltda, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 12% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao artigo 85, § 11 do CPC, deixando de implementar verba honorária em desfavor do primeiro apelante, em razão de sua sucumbência mínima.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Belém, 18/03/2025